Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença, que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido do autor, que almejava o recebimento de diferenças remuneratórias, em razão de suposto desvio de função. No presente recurso, o autor se insurge apenas com relação ao indeferimento da produção de prova testemunhal.
2. Se o cotejo entre os documentos existentes nos autos e as normas que regem as carreiras dos servidores públicos distritais já se mostram suficientes para o desate da controvérsia, o indeferimento da oitiva das testemunhas indicadas para comprovação de alegado desvio de função não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.